Tribunal: TJDFT
Processo: 0730172-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730172-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO JACOB DO NASCIMENTO NETO, HELENA CLEMENTE DO NASCIMENTO AGRAVADO: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDO JACOB DO NASCIMENTO NETO e HELENA CLEMENTE DO NASCIMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação de conhecimento no 0705414-89.2021.8.07.0014 proposta em desfavor de SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A indeferiu tutela de urgência, nesses termos (ID 101906066, dos autos de referência): “DECISÃO - Cuida-se de cumulação de ações de conhecimento, com vistas à resolução de negócio jurídico, à devolução de quantia paga, à inversão de cláusula contratual (mora pelo atraso na entrega da obra), mediante procedimento comum, relativamente às partes e aos autos identificados em epígrafe. Recebo a petição inicial e sua correlata emenda, juntada no ID: 99919779, por meio da qual foi retificado o valor dado à causa. Anote-se na autuação, sobretudo para fins de contrafé. Passo agora à apreciação liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória, a fim de “determinar a imediata inexigibilidade de prestações vincendas do contrato em litígio, bem como proibir a requerida de negativar o nome dos requerentes” (ID: 97933618, item VI, subitem n. 52, alínea “a”, p. 23). Em síntese, na causa de pedir a parte autora narra que, no dia 06.09.2015, firmou contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no regime de multipropriedade (frações/cotas imobiliárias) do empreendimento denominado LAGUNA RESORT RESIDENCE, situado na Av. Caminho do Lago, Gleba Lote 0002, s/n., Setor Fazenda Santo Antônio das Lages, município de Caldas Novas (GO), cuja previsão de entrega era 06.09.2018, o que ainda não ocorreu, havendo previsão de que isso ocorra no próximo ano de 2022. A parte autora prossegue argumentando que, no dia 03.07.2020, quitou integralmente o preço de R$ 43.372,42, que, atualizado, alcança o montante de R$ 72.978,18, e que considera que o prazo legal de cento e oitenta (180) dias para entrega da obra expirou de há muito. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumenta que se faz necessário “suspender qualquer valor futuro que venha a ser cobrado pela requerida, uma vez que os requerentes não têm mais interesse em seguir com o contrato, sendo correto que as partes retornem ao status quo ante”; que “embora os autores já tenham quitado todo o valor do contrato, conforme carta de quitação em anexo, faz-se necessário preservá-los de futuros valores que possa a ré exigir a título de administração, multa ou outro”; que “o que motivou o desejo de resolução contratual foi a demora exaustiva para recebimento do imóvel, o que até a presente data não aconteceu”; e que “a preocupação com possível cobrança de valores diversos tornou-se real após contato realizado com a empresa para encerrar o contrato, quando, no dia 12 de junho de 2021, ciente do interesse das partes em encerrar o negócio, informou que, mesmo havendo quitado todo o valor do imóvel, teria[m] ainda os autores que pagar valor de multa de 20% (vinte por cento), depois multa de 10% (dez por cento) sobre o valor pago e ainda 1% (um por cento) de taxa de fruição”. A petição inicial veio instruída com os documentos necessários, tendo sido recolhidas as custas processuais. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, haja vista que a retenção ou cobrança de multa encontra-se prevista expressamente no instrumento contratual celebrado entre as partes. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do perigo da demora ou de risco ao resultado útil do processo, porquanto não há comprovação precoce, ainda que indiciária, no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja, de fato, sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. A propósito, infere-se da causa de pedir que a parte autora se encontra adimplente com as obrigações contratuais regularmente assumidas. Portanto, verifico que a questão jurídica nuclear, relativamente à ocorrência de abusividade em relação à cobrança da multa contratual por resilição da adquirente, ora autora, deverá ser apreciada por meio de cognição judicial plena e exauriente, bem como do exercício do amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual, senão à cognição judicial plena e exauriente, mediante amplo contraditório, no decorrer do devido procedimento. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. 2. Isso porque, na esteira do enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora da autora, ora agravante, o que obsta a concessão da tutela provisória pretendida, no sentido de autorizar que a consignação, em Juízo, das prestações contratuais, de obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de mantê-la na posse do veículo objeto da contratação. 3. Ademais, a eventual declaração de abusividade de cláusulas relativas à remuneração das parcelas contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, depende de ampla instrução probatória, o que se revela incompatível com a fase incipiente do procedimento de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1303467, 07270490820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 25.11.2020, publicado no DJe: 21.01.2021. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, designe-se a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Cite-se conforme solicitado. O prazo para apresentação de resposta (quinze dias) somente começará a fluir a partir da data da realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Intimem-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data designada e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações, advertindo-os de que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial e cujo eventual descumprimento injustificado acarretará a aplicação das sanções previstas em lei. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo “link” e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência marcada. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cumpra-se com observância das prescrições e formalidades legais. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas conforme o disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se for necessário, proceda-se à pesquisa de outros endereços e, em sendo obtidos, expeça-se ou desentranhe-se o respectivo mandado; porém, se exauridas todas as possibilidades sem êxito, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, porque nessa hipótese estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, quando será dado curador especial ao ausente”. Os Agravantes narram que firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no regime de multipropriedade (frações/cotas imobiliárias) em setembro de 2015 de uma fração do empreendimento Laguna Resort Residence, localizado em Caldas Novas cuja entrega estava prevista para o dia 06/09/2018, entretanto, até o presente momento, três anos depois, nada foi entregue, sendo que há apenas uma previsão para o ano de 2022. Afirmam que em julho de 2020 quitaram todo o débito, à época no valor de R$ 43.372,42 (quarenta e três mil, trezentos e sete e dois reais e quarenta e dois centavos). Alegam que consta na cláusula sexta, item 14, alínea “d” do contrato pactuado, a rescisão do contrato por insolvência por qualquer das partes, “de forma que a Agravada se encontra em insolvência por ser incapaz de cumprir com o combinado, já ultrapassados há muito os 180 dias corridos, dando azo a rescisão”. Afirmam que trouxeram aos autos conteúdo comprobatório suficiente para embasar a probabilidade do direito pretendido, e o perigo de dano ao patrimônio dos autores, considerando que não desejam mais seguir com o investimento (ID 29150767, pp. 01/15): “A preocupação com novas cobrança é iminente, visto que a entrega prevista para, até 2022, de forma que à medida que houver a entrega do empreendimento no decorrer do trâmite processual, taxas de administração e condomínio começarão a serem cobradas, contudo, não há mais interesse em receber o bem. Não só isso, em contato com a Agravada para encerrar o contrato, foi informado que mesmo havendo quitado todo o valor do imóvel, teria ainda os compradores que pagarem valor de multa de 20% (vinte por cento), depois multa de 10% (dez por cento) sobre o valor pago e ainda 1% (um por cento) de taxa de fruição. Cobrança ilegal pela abusividade da cláusula e pela inocorrência de ocupação do imóvel, não configurando a fruição”. Requerem seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, como autoriza o art. 1.019, I do CPC, bem como, sejam acolhidas suas razões para reformar a decisão combatida para permitir o efeito suspensivo à inicial, deferindo suspensão de cobranças vincendas até que se aprecie o mérito da ação principal. Preparo recolhido (ID 29150768, p. 02). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que o prazo previsto para a entrega da unidade imobiliária adquirida, o qual poderia ser prorrogado por 180 dias úteis, conforme previsão contratual, fora ultrapassado em mais de dois anos, motivo pelo qual é possível a resolução do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade pactuado entre as partes ( 29150772, pp. 01/20). Asseveram que o perigo da demora está presente no fato que, em contato com a agravada para rescindir o contrato, foram informados que “mesmo havendo quitado todo o valor do imóvel, teria ainda os compradores que pagarem valor de multa de 20% (vinte por cento), depois multa de 10% (dez por cento) sobre o valor pago e ainda 1% (um por cento) de taxa de fruição”, além de “taxas de administração e condomínio”, caso o imóvel seja entregue em 2022, sendo que os agravantes não têm mais interesse em receber o imóvel. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pelos agravantes. Os agravantes pretendem rescindir o contrato de promessa de compra e venda celebrado com a construtora, em razão da inadimplência quanto ao prazo para a entrega do imóvel, requerendo liminarmente a suspensão das cobranças. É certo que as questões relativas à rescisão dos contratos e suas consequências deverão ser decididas no mérito da ação. No entanto, demonstrado o intuito da parte de rescindir o contrato, em razão da inadimplência da construtora, não é razoável obrigá-la a pagar as parcelas vincendas, ou seja, exigir o cumprimento das obrigações que depois serão desfeitas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. ATRASO NA ENTREGA OU CONSTRUÇÃO DA UNIDADE. INADIMPLÊNCIA DO INCORPORADOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Tendo o agravante demonstrado o descumprimento do objeto principal da Promessa de Compra e Venda com garantia fiduciária, ou seja, a falta de entrega do imóvel no prazo previsto, tem o comprador e devedor fiduciante assegurado o direito de resolução do contrato. 3. Manifestado o interesse na rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, com a propositura da ação, revela-se razoável suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e obstar a negativação do nome nos cadastros de inadimplentes. 4. A Lei no. 4.591/64 prevê a responsabilidade do incorporado pela reparação dos danos suportados pelo comprador, nos contratos avençados com prazo certo para a entrega do imóvel, quando ocorrente a mora ou a inadimplência (art. 43, inciso II). Igual direito de reparação é consagrado pelo Código Civil, em razão da inadimplência ou mora (art. 389 a 405). 5. Presentes os elementos de convencimento que permitam, ainda que em sede juízo sumário e preliminar, acerca da probabilidade do direito e o risco de dano, é forçoso o deferimento da pretensão antecipatória de urgência (art. 300 do CPC). 6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.999818, 20160020462147AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 564/577) A suspensão dos encargos contratuais e eventuais parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse dos adquirentes na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473, do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. Confira-se a jurisprudência dessa c. Corte, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA TERCEIROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. No caso vertente, vislumbra-se a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso, quanto ao pedido suspender os pagamentos das parcelas vincendas do contrato. 2. Não pretendendo mais continuar com o prosseguimento da avença, pode o consumidor, unilateralmente, postular a rescisão contratual / resilição unilateral, não parecendo lógico, nesse caso, a continuidade de pagamento das parcelas vincendas. 3. É possível suspender a cobrança das prestações vincendas quando o consumidor pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda. 4. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1194885, 07021862220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019) (g.n) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS. NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO PROMITENTE COMPRADOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABÍVEL. 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1110058, 07040555420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 22/08/2018) (g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. POSSIBILIDADE. ART. 473 DO CÓDICO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O artigo 473 do Código Civil prescreve que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada a outra parte. Desse modo, se não há óbice à extinção da relação contratual, a suspensão do pagamento das parcelas vincendas é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1103236, 07024827820188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 02/07/2018) (g.n) Assim, há verossimilhança do direito alegado pelos agravantes para suspender a cobrança dos encargos contratuais, pois, ainda que a ação de rescisão seja julgada improcedente, nessa hipótese teriam que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria os agravantes a continuarem pagando por despesas com um contrato que não mais desejam manter, podendo ocasionar o agravamento do prejuízo patrimonial experimentado com o inadimplemento da obrigação e até a inscrição em cadastros de inadimplentes, com razoável prejuízo à obtenção de crédito. Por fim, não há risco da irreversibilidade da medida, uma vez que a suspensão dos pagamentos não importará em prejuízo à agravada, levando em consideração que se a ação de rescisão for julgada improcedente, os agravantes terão que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para que responda ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora